Tribunal: TJES
Processo: 0021611-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021611-74.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS CARDOSO MANOEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEXO LABORAL. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão cinge-se ao reconhecimento de que, em virtude do tipo e das condições de trabalho exercido, o autor desenvolveu enfermidades nos joelhos não sanadas mesmo após duas intervenções cirúrgicas.

2.

O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

3. O laudo pericial, elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos, foi categórico em afirmar não haver afetação a sua capacidade laboral.

4. Três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária - a prova do acidente; a perda ou redução da capacidade de trabalho; o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral -, não se tendo verificado a sua presença no caso vertente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021611-74.2019.8.08.0024

APELANTE:
JONAS CARDOSO MANOEL

APELADO:
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença id nº 13978638, que julgou improcedente o pleito autoral de condenação do INSS à concessão de benefício acidentário.

O
recorrente
sustentou, em suma, que
a
prova pericial
produzida
apresentou “
respostas inconclusivas, incompletas, omissas e controvertidas”,
tendo o r
equerente direito à efetiva ampla defesa e contraditório
. Ratificou seu pleito de reconhecimento de lesão com origem laboral
e
concessão de
auxílio acidente.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

C
onstou da exordial
padecer o autor de epicondilite
lateral do cotovelo direito, com espaçamento do tendão, desde 2015,
doença relacionada à atividade laboral desempenhada -
auxiliar de operador de empilhadeira no porto.

E
m sede instrutóri
a
produziu-se
prova pericial (fls.
23
3
/
252
),
a partir da qual julgou-se improcedente o pleito autoral por não ter sido reconhecido qualquer comprometimento à capacidade laboral do autor.

Pois bem.

Insta considerar
ser
o sistema processual civil
orientado pelo princípio do livre convencimento motivado,
daí porque
ao magistrado
é
permitido formar a sua convicção
com base
em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indi
cando
os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que

“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa”
(
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019),
não tendo o recorrente logrado desconstruir tal linha de ideia.

In casu,
o laudo perici
al,
elaborado a partir de atendimento ocorrido e mediante análise da documentação dos autos,

foi categórico em afirmar que “
h
oje já não existe qualquer incapacidad
e
”,
tendo prestado diversos esclarecimentos não apenas sobre o caso concreto, mas, também, sobre o diagnóstico

do autor
.

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que a
cidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho,
podendo verificar-se sob a forma de doen
ça
profissional (
produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
) ou do trabalho (
adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da
mesma
relação
),
situação não verificada
in casu
.

No que tange
a
o benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213 dispõe que
este
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
O artigo 59 do mesmo diploma normativo, a seu turno, preconiza que “o
auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.
Já o
artigo
42
prevê
que
a
aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Sob este prisma, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício de ordem acidentária: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.
Seu atendimento cumulativo não foi demonstrado, não merecendo, portanto, reparo o comando sentencial quanto a tal conclusão.

Diante disso,
sem qualquer delonga,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais em favor do recorrido em razão do disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.